Tribunal: TJSP
Processo: 2204155-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para instar o requerido a excluir o nome do autor dos cadastros desabonadores – Recurso do réu – TUTELA DE URGÊNCIA – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para instar o requerido a excluir o nome do autor dos cadastros desabonadores – Recurso do réu – TUTELA DE URGÊNCIA – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos preenchidos – Demandante alega não ter pactuado o aludido empréstimo – Boletim de ocorrência que, neste juízo de cognição sumária, corrobora a alegação deduzida - Ausência de qualquer risco de irreversibilidade oriundo da antecipação de tutela hostilizada – ASTREINTES – Cominação que se mostra medida adequada, a fim de instar a parte a observar, prontamente, a decisão proferida, conferindo efetividade à prestação jurisdicional - Sanção compatível com a gravidade da possível inércia do banco réu – Valor fixado que não se mostra insuportável frente a capacidade econômica do agravante - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204155-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado RODRIGO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204155-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1001189-31.2020.8.26.0281
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2204155-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: RODRIGO BARBOSA
VOTO N. 10637
AGRAVO DE
INSTRUMENTO Decisão agravada que deferiu o pedido
de antecipação de tutela para instar o requerido a excluir o
nome do autor dos cadastros desabonadores Recurso do
réu TUTELA DE URGÊNCIA O art. 300 do CPC/2015
exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo
Requisitos
preenchidos Demandante alega não ter pactuado o aludido
empréstimo
Boletim de ocorrência que, neste juízo de
cognição sumária, corrobora a alegação deduzida - Ausência
de
qualquer
risco
de
irreversibilidade
oriundo
da
antecipação de tutela hostilizada
ASTREINTES

Cominação que se mostra medida adequada, a fim de instar
a parte a observar, prontamente, a decisão proferida,
conferindo efetividade à prestação jurisdicional - Sanção
compatível com a gravidade da possível inércia do banco
réu Valor fixado que não se mostra insuportável frente a
capacidade econômica do agravante - Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO
BRASIL S.A. contra r. decisão copiada às fls. 26/28 que, em sede de ação de
inexistência de débito, deferiu pedido de tutela provisória de urgência, determinando
a imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena
de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 em caso de descumprimento,
limitada ao valor do débito em discussão.
Inconformado, recorre o banco réu, argumentando em síntese, que:
(i) já efetivou pela via administrativa os procedimentos para que o nome do agravado
não seja incluído no rol de inadimplentes; (ii) a multa diária cominada é exorbitante,
devendo ser reduzido o seu valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204155-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Liminarmente, o agravante pleiteia a concessão de efeito
suspensivo, a fim de obstar a eficácia imediata do r. decisum.
Efeito suspensivo indeferido, nos termos do despacho de fls. 63/65.
Sem contraminuta (cf. certidão de fls. 67).
É o relatório.
Sem razão o agravante.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de
débito, na qual o autor alega ter sido impedido de contrair financiamento de
veículo em razão de inserção depreciativa efetuada pelo banco réu, correspondente
a suposta dívida no valor de R$ 6.438,82, relacionada a dois cartões de crédito, os
quais aduz jamais ter solicitado.
Narra ter sido informado por preposta do réu sobre a existência
da conta 8.476-X, em seu nome, aberta em uma agência localizada na cidade de
Limeira (agência 216-X). Porém, aduz que, para a abertura da aludida conta, foram
utilizados documentos que não lhe pertenciam.
Por derradeiro, afirma que teve outro crédito negado, porquanto
seu “score” no SCPC e na SERASA apontou a possibilidade de inadimplência de
98,8%.
Sobreveio, então, a r. decisão hostilizada, na qual o ínclito
magistrado de origem deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada,
determinando a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos, nos
seguintes termos:
“Com efeito, os fatos narrados demonstram que há
discussão judicial acerca da existência de relação
jurídica que deu origem ao débito e que culminou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204155-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção
ao crédito. Cumpre realçar que a negativação do nome
perante os órgãos de proteção ao crédito, de modo
geral, ocasiona dano irreparável ou de difícil
reparação, pois sua publicidade e notoriedade
implicam em restrições comerciais, contrariando
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Por
isso, a situação retratada nos autos, em que se nega
relação jurídica e a existência do débito, autoriza a
concessão da tutela de urgência, para que se
impossibilite a divulgação de inadimplência, mormente
por se considerar que se trata de medida reversível que
não causa prejuízo para o réu, já que ele poderá exigir
o seu crédito devidamente atualizado, na hipótese de
eventual improcedência da ação, bem como restaurar
a negativação do nome do autor.”.
É contra essa decisão que se insurge o banco réu.
Cumpre ressaltar que a celeuma se restringe ao preenchimento
dos requisitos concernentes à concessão da tutela antecipada para a determinação
de supressão do nome do demandante dos cadastros de inadimplentes.
Com efeito, para o deferimento da antecipação dos efeitos da
tutela se faz indispensável a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, conforme preconiza o artigo 300 do CPC/2015, requisitos presentes no
caso em testilha.
Nesse diapasão, o perigo de dano decorre dos efeitos deletérios à
imagem e à boa reputação oriundos da negativação do nome do autor que,
ademais, limitam o seu acesso a crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204155-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Já a probabilidade do direito, em análise superficial, exsurge da
negativa da contratação do serviço de cartão de crédito, corroborada pelo registro
de boletim de ocorrência (cf. fls. 22/23 dos autos originários).
Frise-se, nesse contexto, a ausência de risco de irreversibilidade
proveniente da antecipação de tutela hostilizada, pois caso resulte comprovado que
a contratação foi regulamente estabelecida, poderão ser retomadas as cobranças,
devidamente atualizadas, bem como efetivados todos os meios legais de coerção
ao pagamento, resultando ao requerente consequências inclusive de ordem
processual.
Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos necessários
à concessão da tutela de urgência, de sorte que, ao menos no atual momento da
marcha processual, mostra-se pertinente a remoção dos dados do autor dos órgãos
de proteção creditícia.
Adotando a mesma orientação, os seguintes precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E DANOS MORAIS TUTELA DE URGÊNCIA
POSSIBILIDADE DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO

ILEGITIMIDADE
PASSIVA

CORRESPONDENTE
BANCÁRIO
Autor que nega ter celebrado os 04
(quatro) contratos de empréstimo consignado sub
judice, sob o argumento de que se tratam de
contratações fraudulentas
Autor que impugna os
documentos
pessoais
utilizados
no
ato
das
contratações, ante sua falsidade - Valores dos
supostos empréstimos que sequer foram creditados em
favor do correntista
Boletim de ocorrência lavrado
pelo autor que dá verossimilhança às suas alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204155-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Fatos que dão margem à dúvida quanto à licitude das
contratações Tese de ilegitimidade passiva arguida
pelo agravante que não se sustenta, visto que em 01
(um) dos contratos juntados aos autos, consta
claramente
com
o
logotipo
da
agravante

Intermediação de contratação de empréstimo junto ao
Banco Bradesco S/A, e cujo contrato não consta,
sequer, com a assinatura do agravado - Presentes os
elementos que evidenciam a probabilidade do direito
invocado, bem como o perigo de dano, cabível a
concessão da tutela de urgência, para suspender os
descontos promovidos pelos agravados, relativamente
aos 04 (quatro) contratos de empréstimo consignado,
que vem sendo descontados diretamente da conta
corrente do autor, onde o mesmo recebe seu benefício
previdenciário,
até
que
sobrevenham
maiores
elementos de convicção Art. 300, caput, do NCPC -
Decisão mantida
Agravo improvido” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2202948-04.2017.8.26.0000; Relator:
Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Arujá; Data do Julgamento:
28/06/2019) original sem ênfase;
“Tutela de urgência. Reserva de margem consignável e
contrato de cartão de crédito. Tutela deferida para que
o banco libere a margem consignável e se abstenha de
qualquer cobrança referente a cartão de crédito.
Agravo de instrumento. Desconto de tarifa de reserva
de margem consignável que se mostra abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204155-33.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Elementos dos autos que corroboram a tese de
falsificação de assinatura. Medida, ademais, que é
totalmente reversível se, no decorrer do processo, o
banco conseguir demonstrar a regularidade da
contratação. Decisão mantida. Recurso desprovido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2081741-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de
Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro:
27/05/2020) sem destaque no original;
“TUTELA DE URGÊNCIA - Ação declaratória de
inexistência de débito - Pedido de concessão de tutela
de urgência para determinar que o banco réu se
abstenha de descontar valores a título de reserva de
margem consignável (RMC) do benefício previdenciário
do autor - Decisão que deferiu a tutela pretendida -
Insurgência do requerido - Descabimento - Presença
dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil - Hipótese em que, conquanto o banco
réu tenha instruído sua defesa com cópias de faturas
do cartão de crédito cuja contratação é negada pelo
autor, não instruiu o presente o recurso com cópia do
instrumento firmado entre as partes - Ademais, após
ter apresentado o contrato ao juízo de origem, o autor
sustentou a falsidade da assinatura aposta no
instrumento,
estando
em
curso
prova
pericial
grafotécnica - Por fim, é nítido o perigo de dano a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204155-33.2020.8.26.0000 -Voto no
8
está exposto o autor, uma vez que os descontos
impugnados
recaem
sobre
seu
benefício
previdenciário, verba que ostenta natureza alimentar -
Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2168396-42.2019.8.26.0000;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2019; Data
de Registro: 08/11/2019).
Logo, nesta fase de cognição sumária, verificada a presença dos
requisitos legais do art. 300 do CPC/2015, de rigor a manutenção da tutela
antecipada outorgada na origem.
Já, quanto à multa, tem-se que a sua cominação se mostra medida
adequada, a fim de instar a parte a observar, prontamente, a decisão proferida,
conferindo efetividade à prestação jurisdicional.
Sobre as astreintes, a ilustre Min. Nancy Andrighi anotou: “O
direito processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no
que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-
se categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração
razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5o, do CPC, de
forma bastante didática estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a
obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a
requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa
por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas,
desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com
requisição de força policial'”. E prosseguiu: “A multa não é, portanto, um fim em si
mesma, mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente
devida. O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente,
sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204155-33.2020.8.26.0000 -Voto no
9
diária: ela se acumula até que o devedor (sic) se convença da necessidade de
obedecer a ordem judicial” (REsp n. 1.022.033/RJ).
Deveras, a aplicação da multa, além de possível, faz-se necessária,
na medida em que seu caráter é coercitivo e a finalidade é desestimular o
descumprimento da determinação judicial.
Afora isso, o valor arbitrado em R$ 500,00 (cem reais) diários, em
virtude do descumprimento, não se mostra insuportável ao agravante, de sorte que
a sua redução é incabível, sob pena de comprometer a efetividade e o caráter
inibitório da multa cominatória, sobretudo diante de sua limitação ao valor do
débito em discussão, imposta pelo juízo de piso.
A esse respeito, eis julgado do Tribunal da Cidadania:
“O valor da multa cominatória como "astreinte" há de
ser naturalmente elevado, no caso de dirigir-se a
devedor de grande capacidade econômica, para que se
torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento sem
delongas
da
decisão judicial. Recurso Especial
improvido” (REsp 940.309/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti,
Terceira Turma, j. 11.05.2010).
Em suma, preenchidos os requisitos para a atribuição da tutela,
possível a fixação da multa nos moldes delimitados na Primeira Instância, de modo
a desestimular o desrespeito ao comando judicial, sem, no entanto, significar
encargo excessivamente oneroso a uma instituição financeira de porte significativo
como se mostra o banco insurgente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204155-33.2020.8.26.0000 -Voto no
10
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica